Tribunal: STJ
Processo: 5320101-84.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913027 - RS (2025/0136067-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ANERI FLAMIA
ADVOGADOS
: ANDRÉA FIANCO CISLAGHI - RS021269
FÁBIO PICCOLI RAMOS - RS057142
ANA LAURA FOPPA BARUFFI - RS121472
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
ADVOGADA
: MARINA BERTARELLO - RS076765
EMENTA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E
DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO REFERIDO
. DESCABIMENTO.
CÓDEX
I – Razões de agravo interno que apresentam combate genérico aos fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado
com o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50995034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/09/2025 19:37:56
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: e22b6a0f-518d-4d22-9658-923142008874

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913027 - RS (2025/0136067-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ANERI FLAMIA
ADVOGADOS
: ANDRÉA FIANCO CISLAGHI - RS021269
FÁBIO PICCOLI RAMOS - RS057142
ANA LAURA FOPPA BARUFFI - RS121472
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
ADVOGADA
: MARINA BERTARELLO - RS076765
EMENTA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E
DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO REFERIDO
. DESCABIMENTO.
CÓDEX
I – Razões de agravo interno que apresentam combate genérico aos fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado
com o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra decisão
ANERI FLAMIA
monocrática, proferida pelo Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte,
mediante a qual o Agravo foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos
termos do art. 21-E, V, do RISTJ, em razão da incidência das Súmulas ns. 211 desta
Corte e, por analogia, 284 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que asuente
indicação clara e precisa do inciso(s), o parágrafo(s) ou a alínea(s) sobre o qual
recairia a referida ofensa, bem como porque a questão não teria sido examinada pela
Corte de origem, a despeito da oposição de Embargos de Declaração (fls. 712/715e).
Sustenta a Agravante, em síntese, a inaplicabilidade dos mencionados
óbices diante da indicação, no recurso especial, dos dispositivos tidos por vioaldos.
Documento eletrônico VDA50086550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:41
Código de Controle do Documento: 283983f3-c991-428e-9077-7464475963ae

Além disso, aduz, ainda, o prequestionamento implícito da matéria, pois,
embora ausente menção expressa, o Tribunal
teria emitido juízo acerca dos
a quo
principais pontos da controvérsia.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada e determinado o processamento do Recurso Especial ou,
alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do colegiado (fls. 719/721e).
Impugnação do
às fls. 726/751e.
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Não exercido o juízo de retratação (fl. 754e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 766e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
O Sr. Ministro Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, nos
termos do art. 21-E, V, do RISTJ, conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial, pela incidência das Súmulas ns. 211 desta Corte e, por analogia, 284 do
Supremo Tribunal Federal, uma vez que asuente indicação clara e precisa do inciso(s),
o parágrafo(s) ou a alínea(s) sobre o qual recairia a referida ofensa, bem como porque
a questão não teria sido examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de
Embargos de Declaração (fls. 712/715e).
Da leitura do agravo interno (fls. 719/722e), constata-se que houve combate
genérico aos fundamentos da decisão agravada, tendo em vista que apenas alegada a
inaplicabilidade dos mencionados óbices, sem, contudo, demonstrar o modo como, em
seu Recurso Especial, teria havido indicação objetiva e precisa dos dispositivos de lei
federal supostamente violados pelo acórdão recorrido e, ainda, que teriam sido
expostas as razões jurídicas demonstrando a alegada ofensa, da mesma
maneira, como teria havido a apreciação pelo Tribunal
acerca dos dispositivos
a quo
apontados como violados, incidindo, portanto, a Súmula n. 182 desta Corte: "É inviável
o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
.
decisão agravada"
Com efeito, à luz do
, constitui ônus do Recorrente
princípio da dialeticidade
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182
/STJ, segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados,
cujas ementas transcrevo:

Documento eletrônico VDA50086550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:41
Código de Controle do Documento: 283983f3-c991-428e-9077-7464475963ae

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR O ÓBICE
DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem concluiu
que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da Súmula 83/STJ.
5. A agravante deixou de impugnar o óbice da Súmula 83/STJ.
Aplicação da Súmula 182/STJ.
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 731.396/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/03/2016
28/03/2016

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA 182
DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo
repetindo os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não
impugnou de maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial a
aplicação da Súmula 182 do STJ.
2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182/STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso Especial
para ser julgado no rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), não haverá
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl nos
EREsp 1352046/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
.
3/2/2014
4. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 734.905/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/12/2015
05/02/2016

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no art. 932, III, combinado com o art. 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, j. 14.09.2016.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA50086550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/09/2025 15:37:41
Código de Controle do Documento: 283983f3-c991-428e-9077-7464475963ae

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.913.027 / RS
Número Registro: 2025/0136067-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00511200045862 11200045862 50037736420188210005 511200045862 53201018420238217000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANERI FLAMIA
ADVOGADOS
: ANDRÉA FIANCO CISLAGHI - RS021269
FÁBIO PICCOLI RAMOS - RS057142
ANA LAURA FOPPA BARUFFI - RS121472
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
PROCURADORA : MARINA BERTARELLO - RS076765
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - PISO SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANERI FLAMIA
ADVOGADOS : ANDRÉA FIANCO CISLAGHI - RS021269
FÁBIO PICCOLI RAMOS - RS057142
ANA LAURA FOPPA BARUFFI - RS121472
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
ADVOGADA
: MARINA BERTARELLO - RS076765
Documento eletrônico VDA50974350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:34
Código de Controle do Documento: 5542fb4c-18fb-46b1-8366-4c6258b36793

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:34
Código de Controle do Documento: 5542fb4c-18fb-46b1-8366-4c6258b36793